Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-12.2020.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000544-12.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT (APELADO), JOSE RUBENS DE BRITO - CPF: 044.953.978-42 (APELADO), LUCINEI GOMES JACINTO - CPF: 865.839.481-68 (APELADO), FABIO ROBERTO FERRAREZ - CPF: 305.553.428-08 (APELADO), BRUNA ASSIS CORREIA - CPF: 035.816.981-02 (APELADO), GUSTAVO ROBERT DE OLIVEIRA - CPF: 737.393.081-68 (APELADO), P. H. D. O. P. (APELADO), LUIZ HENRIQUE BISPO - CPF: 052.979.654-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 067.925.071-99 (APELANTE), ROGERIO RODRIGO DE ARRUDA CRISTALDO - CPF: 043.482.101-28 (APELANTE), WENDER VIEIRA DA SILVA - CPF: 062.032.701-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), P. H. D. O. P. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RUBENS DE BRITO - CPF: 044.953.978-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS INICIAIS DO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGADA DUPLA PUNIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
NON BIS IDEM
– INCONSISTÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – FRAGILIDADE DA TESE – AUTORIA E MATERILIDADE DELITIVA COMPROVADAS – 4. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO – ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – DESCABIMENTO – ELEMENTARES DO TIPO DEVIDAMENTE CONFIGURADAS – 5.
POSTULADA A READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – INACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
– 6. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE PENA APLICADA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AOS APELANTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL – 7. APELO DESPROVIDO.

1. A sanção basilar não deve ser reduzida quando o aumento estiver embasado em elementos idôneos que justificam a valoração negativa de parte das circunstâncias judiciais arroladas no art. 59 do Código Penal.

2. Não há que se cogitar em absolvição dos apelantes pelo crime de corrupção de menor se
as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que eles agiram em conjunto com o adolescente e tinham conhecimento da menoridade de seu comparsa quando executaram o crime de roubo.
Além disso, não procede a argumentação no sentido de que a condenação dos três pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo delito de corrupção de menor caracteriza dupla punição pelo mesmo fato, visto que os referidos delitos constituem delitos autônomos, que se consumam em momentos distintos e ofendem objetos jurídicos diferentes, não havendo, portanto, que se cogitar em violação ao princípio
non bis in idem
.

3. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que ficou comprovados que o revólver utilizado no roubo permaneceu na posse de um deles após a consumação do crime patrimonial, sendo apreendido em horário e local diversos do primeiro crime.

4. A restrição da liberdade de ir e vir da vítima sem o objetivo de exigir algum tipo de vantagem, após a consumação do crime de roubo, caracteriza o crime de cárcere privado, não havendo, pois, como se falar em atipicidade da conduta, tampouco em configuração da majorante do inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal.

5.
Constatada a existência de aferição pejorativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes e culpabilidade] e a proporcionalidade das penas basilares aplicadas aos apelantes pelo crime de cárcere privado, é imperiosa a manutenção da condenação dos quatro, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

6.
O regime inicial fechado estabelecido aos apelantes deve ser mantido, tendo em vista o quantitativo de pena aplicado, bem como por força da existência de circunstância judicial negativa, nos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal.

7. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Henrique Bispo
,
David Felipe de Souza Rodrigues
,
Rogério Rodrigo de Arruda Cristaldo
e
Wender Vieira da Silva
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT que, nos autos Ação Penal n. 1000544-12.2020.8.11.0026, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os nos seguintes termos:
Wender Vieira da Silva
e
David Felipe de Souza Rodrigues
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, inciso II (concurso de agentes), e §2°-A, I (emprego de arma de fogo) do Código Penal; art. 148 do Código Penal; art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; além do art. 14, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, absolvendo-os do crime previsto no art. 288,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal;
Rogério Rodrigo de Arruda Cristaldo
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, inciso II (concurso de agentes), e §2°-A, I (emprego de arma de fogo) do Código Penal; art. 148 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, absolvendo-o do crime previsto no art. 288,
caput
, do Código Penal e art. 14, da Lei n. 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal; e por fim,
Luiz Henrique Bispo
pela prática do crime previsto no art. 148 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, absolvendo-o dos crimes previstos no art. 157, §2°, inciso II (concurso de agentes), e §2°-A, I (emprego de arma de fogo) do Código Penal; art. 288,
caput
, do Código Penal e art. 14, da Lei n. 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Os apelantes, fortes nas razões juntadas no ID 65341622 – p. 1-9, almejam a reforma da aludida sentença para que seja: (
i
) readequada a pena aplicada a David Felipe, Rogério Rodrigo e Wender pelo delito de roubo circunstanciado (art. 157, §2o, II c/c §2°-A, I do Código Penal), fixando-se as penas basilares no mínimo legal, bem como para que seja levada em consideração a atenuante da confissão, modificando-se o regime prisional para o semiaberto; (
ii
) sejam absolvidos todos os quatro quanto ao delito de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), ao argumento de violação ao princípio do
non bis in idem
; (
iii
) seja absolvido Wender, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03);

e (
iv
) sejam absolvidos todos os quatro do crimes de cárcere privado (art. 148 do Código Penal), alegando atipicidade material da conduta; ou, subsidiariamente, sejam fixadas as penas iniciais no mínimo legal, com a imposição de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena.

O Ministério Público, nas contrarrazões encartadas no ID 65341629, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no ID 69356489, seguiu a mesma linha intelectiva.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste processo ao crivo do órgão acima referido.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 65337459, narra os fatos desta forma:

[...] FATO I – Consta no caderno administrativo que, no dia 06 de março
de 2020, por volta das 19h30min, na residência particular localizada na rua Glicério Martins Pinto, 31-S, Bairro Centro, cidade de Arenápolis/MT, os denunciados acima mencionados, previamente conluiados e em concurso de pessoas, inclusive, acompanhado do menor Pedro Henrique de Oliveira Pinheiro, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, concorreram para a subtração de um veículo Toyota Hilux, Cor Preta, Ano 2019, Placa QCN8970 e Aparelho Celular Samsung A7, Preto, pertencente à vítima José Rubens de Brito, mantendo-a ainda, em seu poder, com restrição de sua liberdade.

FATO II – Consta ainda, que após a subtração do veículo acima descrito, a vítima foi deixada na residência, localizada na rua das Hortências, no. 44, Bairro Jardim Boa Esperança, cidade de Denise/MT, do denunciado LUIZ HENRIQUE BISPO. Assim, a houve a privação da liberdade da vítima, mediante cárcere privado, sendo que a vítima ficou em poder de Luiz e do adolescente Pedro Henrique de Oliveira Pinheiro, sendo que os demais réus, DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES, ROGÉRIO RODRIGO DE ARRUDA CRISTALDO e WENDER VEIRA DA SILVA também concorreram para o ato, pois deixaram a vítima na residência em Denise/MT, em poder de Luiz e do adolescente Pedro.

FATO III – Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados auxiliaram na corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, quem seja o adolescente PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINHEIRO, com ele praticando infração penal.

FATO IV – Outrossim, verifica-se que, no dia 07/03/2020, por volta das 04h31min, no KM 635.0, da BR 070, no município de Poconé/MT, em frente a Unidade Operacional da PRF, os denunciados DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES, ROGÉRIO RODRIGO DE ARRUDA CRISTALDO E WENDER VIEIRA DA SILVA, estavam portando 01 (um) revólver Taurus, calibre 38 oxidado, n° Série 808/849, de uso permitido, estado municiado com 06 (seis) munições calibre .38, das marcas CBX e Aguila Ammunition.

FATO V – Por fim, importante ressaltar que, os denunciados LUIZ HENRIQUE BISPO, DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES, ROGÉRIO RODRIGO DE ARRUDA CRISTALDO E WENDER VIEIRA DA SILVA, acompanhados do menor Pedro Henrique de Oliveira Pinheiro, associaram-se, com armas, com o fim específico de cometer crimes.

Segundo depreende-se do presente caderno investigativo, o denunciado LUIZ HENRIQUE BISPO, juntamente com seus comparsas David Felipe
de Souza Rodrigues, Rogério Rodrigo de Arruda Cristaldo, Wender Vieira da Silva e o menor Pedro Henrique de Oliveira Pinheiro, premeditaram a subtração do veículo Toyota Hilux pertencente a vítima José Rubens de Brito, na cidade de Arenápolis/MT.

Infere-se que a pessoa conhecida pela alcunha de Gordo e o menor Pedro Henrique de Oliveira Pinheiro deslocaram-se até a cidade de Arenápolis/MT e, em posse de arma de fogo, ao avistar a vítima José Rubens de Brito, chegando em sua residência, abordaram o ofendido e anunciaram o roubo, permanecendo o

denunciado Luiz Henrique em sua residência em Denise/MT, local em que seria a vítima mantida em cárcere privado.

A vítima José Rubens de Brito, fora abordado já no quintal de sua residência, pelo adolescente e pelo comparsa apelidado de Gordo, momento em que foi levado para o seu quarto, sendo vendado e amarrado com as mãos para trás.

Posteriormente, um dos comparsas, o qual estava portando uma arma de fogo, tipo revólver, saiu do interior da residência e levou a vítima até a caminhonete, colocando-a no banco traseiro, empreendendo fuga do local.

Após, andarem uma certa distância, pararam o veículo, instante em que adentraram na caminhonete mais duas pessoas, estando, no veículo a vítima, o adolescente Pedro Henrique, David Felipe de Souza Rodrigues, Rogério Rodrigo de Arruda Cristaldo e Wender Vieira da Silva.

Logo em seguida, conduziram o veículo até a cidade de Denise/MT, precisamente na residência do denunciado LUIZ HENRIQUE BISPO, momento em que desceram da caminhonete o adolescente Pedro Henrique e a vítima José Rubens, sendo que o ofendido foi colocado deitado em uma cama na casa do acusado, ainda vedado.

Em continuação, restou evidenciado que, no dia 07/03/2020, por volta das 04h31min a Polícia Rodoviária Federal, no KM 635.0 da BR 070, no município de Poconé/MT, em fiscalização ordinária na frente da Unidade Operacional da PRF, abordaram o veículo subtraído da vítima, em posse dos comparsas do denunciado; quais sejam, David Felipe de Souza Rodrigues, Rogério Rodrigo de Arruda Cristaldo e Wender Vieira da Silva.

Com a prisão dos comparsas, estes confessaram a participação delituosa, tendo apontado ainda como partícipes o adolescente Pedro Henrique de
Oliveira Pinheiro, bem como o denunciado Luiz Henrique Bispo, morador de Denise, sendo a sua residência como local do efetivo cativeiro em que a vítima estaria sendo mantida como refém. Relataram também que estariam levando a camionete para a Bolívia.

Resta ainda apurado, que a Guarnição da Polícia Militar de Denise/MT, receberam informação oriunda da Polícia Rodoviária Federal, dando conta que haviam feita a localização do veículo roubado e detenção de três suspeitos, ao passo que estes afirmaram que a vítima estava em cárcere privado na cidade de Denise/MT, na residência do denunciado Luiz Henrique.

Diante dessas informações, deslocaram-se até a residência do denunciado LUIZ HENRIQUE BISPO, logrando êxito em localizar a vítima, em estado de choque, ao passo que adentraram a casa, realizando a prisão do denunciado, proprietário da residência e, apreenderam o adolescente que estava cuidando da vítima.

Infere-se ainda, que o adolescente afirmou aos Policiais Militares que o denunciado Luiz Henrique recebeu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em droga para deixar usar a sua residência como cárcere.

Ante todas as informações dos autos, resta verificado que os denunciados se associaram, de forma armada, para praticar delitos, de forma previamente planejada.

Importante relatar também que, o denunciado Wender Vieira Da Silva, CPF n° 062.032.701-48, estava TORNOZELADO, com o equipamento n°
0319060408.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência:

LUIZ HENRIQUE BISPO, vulgo “LAGOA”, como incurso nas penas dos artigos 157, §2o, incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 29, c/c artigo 148, caput, c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no. 8.069/90 e art. 14, da Lei 10.826/2003;

DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES, como incurso nas penas dos artigos 157, §2o, incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 29, c/c artigo 148, caput, c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no. 8.069/90 e art. 14, da Lei 10.826/2003;

ROGÉRIO RODRIGO DE ARRUDA CRISTALDO, como incurso nas penas dos artigos 157, §2o, incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 29, c/c artigo 148, caput, c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no. 8.069/90 e art. 14, da Lei 10.826/2003

WENDER VIEIRA DA SILVA, como incurso nas penas dos artigos 157, §2o, incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 29, c/c artigo 148, caput, c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no. 8.069/90 e art. 14, da Lei 10.826/2003; [...].

Os apelantes foram condenados nos termos consignados no relatório, contudo, por não se conformarem com os termos do
decisum
profligado, interpuseram o presente recurso, cujos pedidos serão analisados na mesma sequência exposta nas razões recursais.

Do pedido de redimensionamento da pena imposta pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
(
art. 157, §2°, II c/c e §2°-A, I, do Código Penal)

Da leitura destes autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do referido

delito restaram c
omprovadas; e, quanto a tais temas, os apelantes não se insurgiram, eis que se limitaram
a postular: (
i
)
o redimensionamento das penas iniciais que foram impostas a David Felipe, Rogério Rodrigo e Wender, para o mínimo legal, ao argumento de que o juízo de primeiro grau valorou de forma errônea as circunstâncias judiciais; (
ii
) a aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (
iii
) o abrandamento do regime prisional.

No que diz respeito à redução das sanções basilares aplicadas aos apelantes para o menor quantitativo previsto em lei, pelo crime de roubo majorado, da análise da sentença condenatória, é imperativo anotar que a pretensão não deve ser acolhida.

Para melhor compreensão do tema debatido neste tópico recursal, é de bom alvitre que se transcreva os fundamentos apresentados pelo sentenciante quando realizou a dosimetria das penas dos apelantes,
in verbis
:

1)
DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

FATO 1 - ARTIGO 157, § 2o, II e § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
é elevada, uma vez que o acusado foi o arquiteto da empreitada criminosa, convocando os demais agentes e fornecendo os meios para garantir a consecução do crime. Ademais, o crime de roubo foi cometido mediante grave ameaça e em concurso de agentes, sobressaindo assim o desvalor da conduta que externa uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora. O réu é possuidor de
antecedentes criminais
, pela condenação definitiva nos autos de cód. 67168. Quanto à
personalidade
, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. No concernente à
conduta social
,

ou seja, ao comportamento que o réu têm em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não foram trazidas quaisquer informações desabonadoras. O
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção da vantagem de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As
circunstâncias
são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado em período noturno, no interior da residência da vítima, o que torna mais dificultoso seu desvendamento e prevenção, e rompe com o sentimento de inviolabilidade do lar conferido pela Constituição, justificando a elevação da pena base. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo três circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 3/8.

Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 6 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

[...]

2)
WENDER VIEIRA DA SILVA

FATO 1 - ARTIGO 157, § 2o, II e § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
é elevada, uma vez que o réu Wender praticou a conduta sendo monitorado com tornozeleira eletrônica, o que evidencia a personalidade extremamente ousada do agente. Ademais, o crime de roubo foi cometido mediante grave ameaça e em concurso de agentes, sobressaindo assim o desvalor da conduta que externa uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora. O réu é possuidor de
antecedentes criminais
, pelo processo de n° 2875-32.2019.811.0086 (Nova Mutum). Quanto à
personalidade
, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. No concernente à
conduta social
, ou seja, ao comportamento que os réus têm em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não foram trazidas quaisquer informações desabonadoras. O
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção da vantagem de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As
circunstâncias
e
consequências
são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado em período noturno, no interior da residência da vítima, o que torna mais dificultoso seu desvendamento e prevenção, e rompe com o sentimento de inviolabilidade do lar conferido pela Constituição, justificando a elevação da pena base. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo três circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 3/8.

Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 6 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

[...]

3)
DO RÉU ROGÉRIO RODRIGO DE ARRUDA CRISTALDO

FATO 1 - ARTIGO 157, § 2o, II e § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
é elevada, uma vez que o crime de roubo foi cometido mediante grave ameaça em concurso de agentes, sobressaindo assim o desvalor da conduta que externa uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora. O réu não é possuidor de
antecedentes criminais
. Quanto à
personalidade
, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. No concernente à
conduta social
, ou seja, ao comportamento que os réus têm em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não foram trazidas quaisquer informações desabonadoras. O
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de obtenção da vantagem de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As
circunstâncias
e
consequências
são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado em período noturno, no interior da residência da vítima, o que torna mais dificultoso seu desvendamento e prevenção, e rompe com o sentimento de inviolabilidade do lar conferido pela Constituição, justificando a elevação da pena base. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 2/8.

Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 6 (seis) anos, em razão da pena mínima ser de 4 anos e a máxima de 10 anos, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
[...]
(Trecho da sentença condenatória – ID 65341608).

Conforme se observa do trecho do
decisum
acima transcrito, ao fixar as penas iniciais do crime de roubo imputado aos apelantes, acima do mínimo legal, o magistrado utilizou a mesma fundamentação ao analisar as circunstâncias judiciais de todos os três, motivo pelo qual o reexame dos critérios utilizados será executado apenas uma vez, evitando, destarte, repetições desnecessárias.

Nesse desiderato, depreende-se da parte do decreto judicial acima reproduzida, que o seu prolator valorou como desfavorável a David Felipe, Wender e Rogério a culpabilidade. Embora parte da fundamentação apresentada para negativar esse critério deva ser afastada, porque o emprego de grave ameaça constitui elementar do crime de roubo, considerado para a tipificação do próprio delito,
não se pode olvidar que a prática do
crime com envolvimento de vários agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta dos três. Além disso, para David Felipe foi levado em consideração ainda o fato de que ele foi o mentor do evento criminoso, convidando os demais acusados para participar do crime,
servindo, portanto, como justificativas para o incremento da pena-base.

No que se refere às circunstâncias do crime, constata-se que o
autor do édito condenatório também apontou elementos concretos para a avaliação pejorativa desse vetor, tendo em vista que foi praticado em horário noturno, quando a vigilância e a defesa do patrimônio são mais precárias, situação que justifica plenamente a fixação da pena inicial pelo crime de roubo acima do mínimo legal.

Quanto ao critério dos antecedentes criminais também não há retoques a serem feitos na sentença condenatória, tendo em vista que o seu prolator valorou negativamente essa variável para David Felipe, considerando a existência de condenação definitiva no processo de código 67168 – confirmada no Recurso de Apelação n. 0001138-14.2018.8.11.0026 – acórdão transitado em julgado em 18 de novembro de 2019. E, com relação a Wender, não obstante o subscritor do édito condenatório tenha mencionado a existência de condenação no processo
2875-32.2019.811.0086

da Comarca de Nova Mutum-MT, constata-se da consulta realizada ao sistema Primus que o número mencionado pelo juiz, na verdade, refere-se ao auto de prisão em flagrante que deu origem à Ação Penal n. 2988-83.2019.811.0086, na qual Wender foi condenado pela prática dos crimes previstos pelos arts. 33, §4o da Lei n. 11.343/06, 180,
caput
do Código Penal e 12 da Lei n. 10.826/03, cujo édito judicial transitou em julgado no dia 25 de fevereiro de 2020, não havendo razão para afastar a negatividade dessa circunstância judicial para Wender.

Logo, pelas razões acima consignadas, verifica-se que o incremento na fração de 3/8 (três oitavos) na fixação das penas basilares de David Felipe e Wender, e de 2/8 (dois oitavos) na pena-base de Rogério se mostra proporcional e razoável, devendo permanecer inalterada a dosimetria do crime de roubo efetuada na sentença.

E quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impõe-se salientar que, também nesse aspecto, a irresignação não merece acolhimento, visto que a referida circunstância minorante de pena já foi reconhecida na sentença reprochada e compensada com a agravante da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos).

Do pedido de
absolvição de todos os apelantes quanto ao delito de corrupção de menor (art. 244-B do ECA)

Os apelantes postulam as suas absolvições pelo crime de corrução de menor, alegando violação ao princípio
non bis in idem
, ao argumento de que a imputação pelo referido crime e também pela majorante do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (concurso de duas ou mais pessoas) configura dupla punição pelo mesmo fato.

Por importante, deve ser consignado que a caracterização do tipo penal previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do adolescente Pedro Henrique de Oliveira Pinheiro, na empreitada criminosa narrada na peça exordial, circunstância, essa, que foi admitida pelo próprio adolescente infrator na oportunidade em que foi ouvido (mídias audiovisuais encontradiças nos
IDs 65341585 e 65341586
).

Da mesma forma, a participação do referido adolescente no crime de roubo restou inconteste dos interrogatórios David Felipe e Wender, conforme se infere destes fragmentos:

[...] Promotor: O senhor entrou na casa sozinho ou entrou com mais alguém?

Wender: Não... eu mandei mensagem primeiro pro David, daí ele marcou um local pra mim encontrar com ele, daí eu encontrei com ele, daí ele me mostrou o menor, daí eu fui com o menor.

[...]

Promotor: Quem amarrou ele e imobilizou ele foi o adolescente?

Wender: Sim senhor. [...]
(Interrogatório judicial de Wender Vieira da Silva - ID 65341592)

Juiz: O senhor sabia que o Pedro era menor de idade?

David: Sim senhor.

[...]

Promotor: E o adolescente, como que ele entrou nessa história?

David: O adolescente eu que apresentei também... eu sabia que o adolescente já tinha cometido esse tipo de coisa antes... aí eu fui, o Wender chegou em mim e eu falei que conhecia um adolescente que podia ir com ele.

[...]
(Interrogatório judicial de David Felipe - ID 65341593)

Vale lembrar, ainda nessa senda, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, por isso, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Isso, porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento, esse, que foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete n. 500, grafado desta forma:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

Não se pode olvidar, ademais, em relação à temática, que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; daí por que

não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]
(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

De outro prisma, no que tange à alegação de que a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agente e pelo crime de corrupção de menor configura dupla punição, violando o princípio
non bis in idem
, conforme foi asseverado pelo signatário do parecer encartado no ID 69356489, o crime de roubo e o crime de corrupção de menores constituem delitos autônomos, que se consumam em momentos distintos e ofendem objetos jurídicos diferentes.

Deveras, no delito de roubo, o bem protegido é o patrimônio e a majorante do inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal se justifica por se presumir maior periculosidade na conduta praticada com pluralidade de agentes. Enquanto que no crime de corrupção de menor visa-se a proteção dos menores, na medida em que se coíbe a prática de infrações penais na companhia de crianças e adolescentes, considerados mais vulneráveis, por se encontrarem ainda em processo de desenvolvimento, não havendo, portanto, que se cogitar em reconhecimento de
bis in idem
.

Aliás, acerca do tema, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-B DA LEI No. 8.069/90. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. PENA PRIVATIVA DE LIBER
DADE RETIFICADA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO E A CORRUPÇÃO. 1. Correta a condenação do recorrente pelo delito de roubo, amparada no relato das vítimas e dos policiais que prenderam o réu em flagrante, logo após os fatos, na posse da res e de uma arma utilizada na empreitada criminosa. 2. O delito de corrupção de menores, na esteira da Súmula 500 do STJ, tem natureza formal, prescindindo-se de prova acerca da corrupção do menor. Hipótese em que sobreveio prova segura acerca da participação do adolescente na empreitada criminosa, o que basta para a caracterização do delito. 3. É de ser mantida a majorante do emprego da arma, haja vista que, embora dispensável a apreensão e perícia do artefato, na espécie, o revolver foi apreendido em poder do acusado e o laudo pericial no 13947/2018, concluiu que a arma se encontrava em condições de uso e funcionamento. Ademais, uma das vítimas e as testemunhas asseguraram que o armamento foi utilizado de modo ostensivo, com o claro intuito de intimidação. 4.
De outra banda, também não há falar em dupla punição em razão da majoração do delito de roubo pelo concurso de pessoas e a manutenção da condenação do acusado pelo delito de corrupção de menores, mormente porque a causa de aumento do roubo tem a clara finalidade de punir, com maior rigor, os sujeitos que se valem da superioridade numérica, independentemente da idade, para perpetrar o delito, incutindo na vítima maior temor ou impossibilidade de resistência. O delito de corrupção de menores, por sua vez, visa censurar aquele que corrompe ou facilita a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando ou induzindo a praticar a infração penal, impedindo a boa formação da criança ou do adolescente
. 5. Reconhecido, de ofício, o concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores porquanto a corrupção se deu em razão da prática do delito patrimonial, com o redimensionamento da pena privativa de liberdade. 6. Reduzida a pena corporal, na terceira fase porque não observado o disposto na súmula 443 do STJ. 7. Mantida a pena de multa, aplicada em 14 dias-multa, haja vista que de acordo com o critério bifásico, e de molde a guardar proporção com a pena privativa de liberdade. APELO PARCIALMENTE PROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO
. (TJRS, Apelação Crime, No 70078933363, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 12-12-2018,
Publicação
:
18-01-2019).
Destacamos

Estando, pois, demonstrado que as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que o adolescente acima nominado participou efetivamente da execução dos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e cárcere privado, ao lado dos apelantes; bem assim que estes tinham ciência da menoridade daquele, resta evidente que a condenação
pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a absolvição almejada.

Do pedido de absolvição de Wender pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03)

Consta, ainda, da peça recursal, o pedido de absolvição de Wender pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que o revólver apreendido era de propriedade de David Felipe. Todavia, o referido pedido não merece acolhimento, visto que o conjunto probatório demonstra que, mesmo após o roubo em Arenápolis, aquele permaneceu em posse da arma de fogo, que somente foi apreendida pelos policiais rodoviários federais, dentro do veículo subtraído, que era conduzido por Wender, em horário e local diversos do crime patrimonial, quando os acusados já se encontravam no Município de Poconé rumo à cidade de Cáceres.

Corroborando essa assertiva, tem-se o depoimento do adolescente Pedro Henrique, que participou do evento criminoso, que, em juízo, declarou que após o roubo, a arma permaneceu com o
moreno da tornozeleira
, referindo-se ao Wender (mídias audiovisuais encontradiças nos
IDs 65341585 e 65341586
). Por sua vez, David Felipe confessou que era o proprietário da arma e que a emprestou para Wender para que este praticasse o roubo, ficando o revólver à disposição dele (interrogatório – ID 65341593).

Ademais, os
policiais rodoviários federais Lucinei Gomes Jacinto e Fábio Roberto Ferrarez
quando foram inquiridos na fase extrajudicial afirmaram que, durante a abordagem dos apelantes, localizaram um revólver Taurus, calibre 38 oxidado, n. série 808/849, de uso permitido, municiado com seis munições calibre.38, das marcas CBX e
Aguila Ammunition
e que referida arma foi encontrada no veículo produto de roubo, conduzido por Wender, embaixo do banco do passageiro (depoimentos constantes das p. 23/25 e 26/28).

Como se sabe, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é plurinuclear, condição que permite que seja perpetrado de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero
porte
ou
transporte
de arma de fogo sem a devida autorização, como é no caso discutido neste recurso.

Isso, porque esse delito é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos no dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior, quais sejam,
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configuram o crime analisado no vertente apelo.

A propósito, em relação ao assunto, este é
Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO – ARMA NÃO MUNICIADA – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADE CONFIGURADA
– 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
O crime de porte ilegal de arma/munição de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida pelo tipo penal a probabilidade de vir a ocorrer algum dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo conduta típica o simples fato de portar arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mesmo estando desmuniciada
; 2. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, na segunda fase da dosimetria penal, conforme disposto pela Súmula n. 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF em vários julgados.
(TJMT N.U 0001544-91.2009.8.11.0077, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).
Destacamos

Vê-se, pois, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo-se ponderar, ainda, nessa linha intelectiva, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Logo, tendo ficado comprovado que Wender permaneceu com a arma de fogo, mesmo após a perpetração do crime de roubo; e levando-se em consideração que as
circunstâncias fáticas sugerem que as condutas delituosas (porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado) ocorreram em contextos fáticos distintos, absolutamente autônomos, é de rigor a manutenção da condenação de Wender e David Felipe pelo crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

A propósito, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO-CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. 1. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (1o FATO). ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. [...]
. 3. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (2o FATO). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (3o FATO). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Não há incompatibilidade no reconhecimento da prática autônoma de crime de porte ilegal de arma de fogo e de roubo majorado, em concurso material, desde que tais condutas possam ser visualizadas em contextos fáticos distintos, sem o que, o delito de porte de arma restará consumido pelo crime mais grave
, o roubo. [...].
(Apelação Criminal, No 70083738740, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch,
Data de Julgamento:

26-08-2020,
Publicação:
26-01-2021)
Destacamos

Do pedido de absolvição dos apelantes pelo crime de cárcere privado (art. 148 do Código penal)

Os apelantes almejam as suas absolvições do
crime de cárcere privado, tipificado no art.
148,
caput
, do Código Penal, alegando
que a privação da liberdade da vítima foi praticada pelos agentes com o único fim de asseguraram o produtor do roubo e não visando deliberadamente privá-la de sua liberdade
, todavia, tal pretensão, igualmente, não merece acolhimento, uma vez que todos os elementos do tipo estão comprovados nestes autos.

Como é cediço, o ilícito citado no parágrafo anterior resta consumado com a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, que é privada de sua liberdade ambulatorial, ou seja, do seu direito de ir, vir e de permanecer, em razão de uma conduta dolosamente direcionada para essa finalidade. E, no caso destes autos, está claro que os apelantes mantiveram o ofendido amarrado e vendado no interior de uma residência na cidade de Denise, cidade vizinha àquela na qual o crime foi praticado, sob vigilância de um dos assaltantes, imbuído que estava de nítida intenção de privá-lo da liberdade de ir e vir por considerável tempo, mesmo
depois de já consumado o crime de roubo
.

No que respeito a esses fatos, veja-se esta parte do depoimento que a vítima prestou na fase extrajudicial:

[...] QUE ontem, dia 06.03.20 por volta das 19:30 horas o declarante estava chegando em sua residência com seu veículo HILUX, ano 2020, de cor preta, quando foi abordado já no quintal de sua residência por duas pessoas desconhecidas, sendo um deles menor de idade e foi levado para o seu quarto, onde foi vendado e amarrado com as mãos pra trás; QUE uma das pessoas, o maior de idade, estava portando uma arma de fogo, tipo revólver saiu do interior da residência e o levou até à caminhonete e lá o colocou no banco traseiro saindo daquele local, e após andarem uma certa distância percebeu que pararam e mais duas pessoas adentraram caminhonete; QUE após as duas pessoas adentrarem na caminhonete
o declarante foi trazido para a cidade de Denise, onde, após descerem o colocaram deitado em uma cama de uma outra residência, ainda vedado; QUE o declarante passou a noite toda acordado e já no período da manhã começou a conversar com o menor, sendo que já havia retirado a sua venda; QUE depois de um certo tempo o declarante foi levado para a frente da casa onde ficou em companhia do menor e do proprietário da residência;

QUE a pessoa que o abordou em companhia do menor em sua residência não estava presente na residência onde ficou em cárcere privado, sendo que lá estava somente o menor infrator
; [...].
(José Rubens de Brito – p. 98/99).
Destacamos

Na fase judicial, a vítima ratificou suas declarações, afirmando que foi abordado por dois indivíduos em sua residência, sendo que um deles estava armado; que foi amarrado e vendado; que os assaltantes subtraíram certa quantia em dinheiro e sua camionete; que foi colocado no veículo, juntamente com outros comparsas, sendo levado até uma residência na cidade de Denise, onde continuou em poder de um dos meliantes; que permaneceu amarrado e vendado por algum tempo, sendo retirada a sua venda na manhã do dia seguinte e que logo após foi libertado pela polícia (mídia audiovisual encontradiça nos IDs 65341583 e 65341584).

Além do mais, as palavras do ofendido encontram respaldo no depoimento judicial prestado pela policial militar Bruna Assis Correia, que participou das diligências que culminou na localização daquele, a qual fez os seguintes relatos na fase extrajudicial:

[...] QUE hoje, dia 07.03.20, por volta das 06:00 horas o depoente estava no Núcleo PM de Denise quando receberam uma comunicação de Roubo e Sequestro, pelo SGT PM LEITE, da cidade de Arenápolis, tendo como vítima o Sr. JOSÉ RUBENS DE BRITO; QUE o SGT PM LEITE, informou que a vítima havia sido roubada e sequestrada, tendo os suspeitos tomado rumo à Denise; QUE foram efetuadas várias diligências mas não obtiveram êxito em localizar a vítima e os suspeitos com a caminhonete roubada; QUE ainda estavam em diligências quando receberam
uma

informação oriunda da
Polícia Rodoviária Federal alegando que haviam feita a localização da caminhonete rouba e detido três suspeitos, tendo os mesmos afirmados que a vítima estava em cárcere privado na cidade de Denise
e citou também que a vítima estava na residência de uma pessoa conhecida por "LAGOA"; QUE efetuaram diligências nas proximidades de várias casas onde residiam pessoas conhecidas nos meios policiais por
"LAGOA" e obtiveram êxito em visualizar uma movimentação estranha na residência de LUIZ HENRIQUE BISPO, vulgo "LAGOA", ao passarem ali em frente;
QUE na abordagem notaram que uma das pessoas, no caso a vítima, estava em estado de choque
, tendo por este motivo adentrado na residência e obtiveram êxito em localizar o proprietário, que cedeu a sua residência para o cárcere, e um menor de idade, que estava "cuidando" da vítima; QUE o menor infrator PEDRO HENRIQUE disse que pagou a a quantia de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) em droga para LUIZ HENRIQUE deixar usar a sua residência como cárcere; QUE o suspeito LUIZ HENRIQUE agrediu o menor infratos com socos e tapas assim que o mesmo disse que havia entregado a sua casa para cárcere da vítima
(Depoimento extrajudicial de Bruna Assis Correia – p. 96/97)
Destacamos

Como é cediço, o crime de cárcere privado se caracteriza

pela privação de liberdade de alguém sem exigir nenhum tipo de vantagem. Nesse sentido, é imperioso destacar as declarações do adolescente Pedro Henrique, na fase judicial, das quais se infere que os apelantes não pretendiam solicitar qualquer vantagem com a privação de liberdade da vítima, cujo objetivo era apenas assegurar o êxito do crime patrimonial, que já havia se consumado com a inversão da posse do veículo, conforme se infere deste trecho do depoimento do inimputável:

[...] Juiz: Qual que era a intenção, o que vocês tinham combinado de fazer com a vítima? Alguém ia ligar e avisar que era pra soltar ela? Era pra sequestrar e pedir dinheiro pra família? Era pra bater nele? O que que era pra fazer?

Menor:
Não
... O David ia com a camionete pra Cuiabá, e na hora que ele vendesse a camionete, ia um menino me buscar e o refém...
e aí quando chegasse na Bolívia nós era pra soltar o refém e deixar o refém na estrada pra ele vim
e levar eu embora. [...].
(Depoimento judicial do adolescente P. H. O. P. –
IDs 65341585 e 65341586).
Destacamos

No mesmo sentido foram as declarações do PRF Fábio Roberto Ferrarez, que na fase judicial, assim se manifestou:
nós participamos da abordagem do veículo, uma Toyota Hillux, que foi produto de roubo [...] a abordagem se deu por volta de 4h30 da madrugada do dia 07 de março, o condutor do veículo era o Wender e passageiros eram o David e o Rogério [...] que em entrevista aos ocupantes, eles afirmaram que, na verdade, o proprietário do veículo se encontrava em cárcere privado e ele seria libertado quando o veículo chegasse na Bolívia, que eles informariam que teriam êxito no transporte do veículo
. (Mídia audiovisual – ID 65341584)

Ainda sobre a dinâmica dos fatos, não é demais consignar, que durante a instrução criminal todos os acusados confessaram a prática delituosa, tendo Rogério declarado, em juízo, que a intenção era permanecer com a vítima em sua própria casa, contudo, após a execução do assalto, ficaram receosos com a presença constante da Polícia Militar na região e então decidiram levá-la para a cidade de Denise, onde tinha um conhecido que a aceitaria em sua residência; esclarecendo, ainda, aquele que negociou uma quantia em drogas com Luiz Henrique como forma de pagamento do aluguel da casa que foi utilizada como cativeiro, o que seria efetivado após a venda da camionete (mídia audiovisual – ID 65341590)

Luiz Henrique, por seu turno, declarou, na fase judicial, que estava em frente a sua residência fazendo uso de bebidas alcoólicas, quando foi abordado por Rogério, que estava dirigindo a camionete roubada, o qual lhe fez uma proposta para que acolhesse o adolescente em sua casa e que na volta eles efetuariam o pagamento pela estada com uma quantidade de drogas; asseverou, ainda, Luiz Henrique que ao entregarem o menor, os demais acusados também entregaram a vítima do assalto e que só aceitou abrigar esta porque se sentiu coagido (mídia audiovisual – IDs 65341588, 65341589 e 65341590).

Contudo, é forçoso reconhecer que a afirmação de Luiz Henrique de que foi coagido mostra-se isolada frente ao conjunto probatório, uma vez que os relatos dos demais acusados são uníssonos ao afirmarem que foi realizada negociação, em drogas, para utilizar a casa como cativeiro, tanto que Luiz Henrique permaneceu no local acompanhado da vítima e do adolescente infrator.

Sendo assim, não merece guarida a alegação dos apelantes de atipicidade material da conduta, uma vez que ficou demonstrado nestes autos que a restrição da liberdade de ir e vir da vítima não tinha como objetivo a exigência de algum tipo de vantagem, ocorrendo mesmo depois da consumação do crime de roubo, caracterizando o crime de cárcere privado, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação dos apelantes por este crime.

Do pedido de redução das penas iniciais dos apelantes pelo crime de cárcere privado

No que diz respeito à redução das penas iniciais aplicadas aos apelantes para o menor quantitativo previsto em lei pelo crime de cárcere privado, da análise da sentença condenatória, é imperativo anotar que essa pretensão, igualmente, não merece prosperar.

Para melhor compreensão do tema debatido neste tópico recursal, é de bom alvitre transcrever os fundamentos apresentados pelo sentenciante quando realizou a dosimetria das penas reprochadas,
in verbis
:

[...]1) DAVID FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

FATO 2 – CÁRCERE PRIVADO - ARTIGO 148, DO CÓDIGO PENAL

A culpabilidade é normal à espécie. O réu é possuidor de antecedentes criminais, pela condenação definitiva nos autos de cód. 67168. Quanto à personalidade, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. No concernente à conduta social, ou seja, ao comportamento que o réu tem em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não trouxe qualquer informação desabonadora. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção da vantagem de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As circunstâncias e consequências são normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo uma circunstância desfavorável, aumento a pena base em 1/8, fixando-a em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

[...]

2) WENDER VIEIRA DA SILVA

FATO 2 – CÁRCERE PRIVADO - ARTIGO 148, DO CÓDIGO PENAL

A culpabilidade é normal à espécie. O réu é possuidor de antecedentes criminais, pelo processo de n° 2875-32.2019.811.0086 (Nova Mutum). Quanto à personalidade, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. No concernente à conduta social, ou seja, ao comportamento que o réu tem em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não trouxe qualquer informação desabonadora. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção da vantagem de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As circunstâncias e consequências são normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo uma circunstância desfavorável, aumento a pena base em 1/8, fixando-a em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

[...]

3) DO RÉU ROGÉRIO RODRIGO DE ARRUDA CRISTALDO

FATO 2 – CÁRCERE PRIVADO - ARTIGO 148, DO CÓDIGO PENAL

A culpabilidade é normal à espécie. O réu não é possuidor de antecedentes criminais. Quanto à personalidade, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. No concernente à conduta social, ou seja, ao comportamento que o réu tem em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não trouxe qualquer informação desabonadora. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção da vantagem de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As circunstâncias e consequências são normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

[...]

4) DO RÉU LUIZ HENRIQUE BISPO

FATO 2 – CÁRCERE PRIVADO - ARTIGO 148, DO CÓDIGO PENAL

A culpabilidade é elevada. O crime foi viabilizado pelo réu, mediante a promessa de recebimento de entorpecentes como contraprestação para que os demais agentes utilizassem a residência de Luiz como cativeiro. O réu não é possuidor de antecedentes criminais. Quanto à personalidade, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. No concernente à conduta social, ou seja, ao comportamento que o réu tem em seu ambiente de trabalho, familiar e no convívio social, não trouxe qualquer informação desabonadora. O motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção da vantagem de forma fácil, o qual já é inerente ao tipo. As circunstâncias e consequências são normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena base em 1/8, fixando-a em 1 (um) ano e 1 (um) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

[...]
(Trecho da sentença condenatória, ID 65341601).

Vê-se, pois, da leitura do fragmento do édito condenatório reproduzido por último que, na primeira etapa da dosimetria, os antecedentes criminais de David Felipe e Wender foram aferidos negativamente, porque os dois têm condenação com trânsito em julgado, conforme já mencionado neste voto quando da análise da dosimetria do crime de roubo majorado, motivo pelo qual se mostra escorreito o incremento de 1/8 (um oitavo) na sanção inicial de cada um pelo crime de cárcere privado.

Com relação ao pedido de redução da pena-base fixada para Rogério, vê-se que é de todo impertinente, tendo em vista que a sua pena inicial pelo crime do art. 148 do Código Penal foi fixada no mínimo legal.

Quanto ao pedido de Luiz Henrique, verifica-se que o magistrado considerou desfavorável o critério da culpabilidade, uma vez que ele cedeu sua residência para servir como cativeiro da vítima mediante promessa de recebimento de entorpecente, situação que demonstra a maior reprovabilidade de sua conduta. Dessa forma, não há a menor dúvida que o sentenciante agiu com acerto ao fixar a pena-base desse apelante pouco acima do mínimo legal (1/8), tendo apontado elementos concretos que justificam a exasperação da sanção basilar.

Do pedido de abrandamento do regime prisional dos apelantes

No que concerne ao pedido de abrandamento do regime prisional imposto aos apelantes, tem-se que, do mesmo modo, não lhes assiste razão, uma vez que a aplicação de regime prisional mais rigoroso foi fundamentada pelo juiz com base no quantitativo da pena imposta a cada um, aliada à existência de aferição negativa de circunstância judicial
, razão pela qual deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o,
a
e § 3o, do Código Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luiz Henrique Bispo
,
David Felipe de Souza Rodrigues
,
Rogério Rodrigo de Arruda Cristaldo
e
Wender Vieira da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021